Tribunal: STF
Processo: AI 655457
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTEMPORÂNEO.
I -
   Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática que
   inadmitiu o extraordinário não suspendem ou interrompem o prazo
   para interposição de outro recurso.
II - Agravo regimental
   improvido.